Tribunal: TJMT
Processo: 1016300-37.2023.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-09-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016300-37.2023.8.11.0000

Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)

Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Extinção da Execução, Liminar]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES]

Parte(s):

[BRUNO GABRIEL REGIS DE ALMEIDA - CPF: 023.116.341-00 (ADVOGADO), DILMAR RODRIGUES DA FONSECA - CPF: 248.316.538-96 (EMBARGANTE), NELSON LUIZ ZANELA - CPF: 003.126.579-00 (EMBARGADO), VALTER DA SILVA COSTA - CPF: 021.355.741-04 (ADVOGADO), JOSE ARLINDO RODRIGUES DA FONSECA - CPF: 149.862.640-87 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GUIOMAR TEODORO BORGES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – ACÓRDÃO ASSACADO DE OMISSO – VÍCIO NÃO VERIFICADO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

I -
O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la à realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

II -
N
ão há que se falar em qualquer ponto omisso do julgado, máxime quando flagrante a pretensão da parte, de apenas revolver o resultado do acórdão, o que é defeso pela via dos Aclaratórios.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração interposto por
DILMAR RODRIGUES DA FONSECA
, contra o acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto em face de
NELSON LUIZ ZANELLA,
mantendo inalterada a decisão de origem, que

rejeitou a exceção de pré-executividade.

Para tanto, aduz o Embargante que o acórdão foi omisso quanto a arguição da inexistência de planilha nos autos, que comprov
asse
o valor da dívida cobrada pelo Embargado, situação que evidencia a necessidade de julgar nula a execução.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como cediço, o recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la à realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

A propósito:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Não é esse o caso dos autos.

Consoante se infere das razões do recurso, a parte embargante pretende apenas rediscutir os fundamentos do Acórdão embargado, sem apontar quaisquer dos vícios cognoscíveis pela via dos aclaratórios.

O julgado, diante do caso concreto, muito bem esclareceu que, diante do que foi verificado dos autos, o executado, ora embargado, sequer se deu ao trabalho de contrapor o valor do débito, com a indicação precisa de eventual incorreção.

Neste particular, muito menos há que se falar em inexistência de planilha de débito, uma vez que a o Embargado - o qual sub-rogou-se nos direitos do credor ao quitar a dívida do devedor principal (Embargante) com a Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados do Araguaia e Xingu – Sicredi Araxingu – apresentou prova do título, com o valor expresso da quitação da dívida.

Neste particular, não há que se falar em qualquer ponto omisso do julgado, máxime quando flagrante a pretensão da parte, de apenas revolver o resultado do acórdão, o que é defeso pela via dos Aclaratórios.

Em outros termos, o recurso de embargos de declaração não é o meio legítimo para buscar a alteração da decisão, senão quando presente algum dos vícios listados no referido artigo, o que não se visualiza na hipótese dos autos.

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO - INEXISTENTE – ACÓRDÃO PROFERIDO COM CLAREZA E DE ACORDO COM OS FATOS E PROVAS CONSTANTES NOS AUTOS - PREQUESTIONAMENTO – EMBARGOS DESPROVIDOS. 1. É cediço que a finalidade dos embargos declaratórios restringe-se a suprir as omissões, contradições, obscuridades que, por ventura, possam existir, não podendo servir de modo algum para correção ou apreciação de prova ou qualquer outra discussão que extrapole a finalidade destes. 2. [...]. (TJMT - ED, 86644/2013, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA C MARA CÍVEL, Data do Julgamento 19/11/2013, Data da publicação no DJE 27/11/2013).

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
aos presentes Embargos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/09/2023